Tribunal: TCU
Processo: 030.922/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em face do Sr. Herbert Brandão Lago, ex-Presidente da Fundação de Desenvolvimento e Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão do Piauí (Fundape), Entidade essa de apoio à Universidade Federal do Piauí, em razão da impugnação parcial de despesas na execução do Convênio CRT/PI/20.300/2001, Siafi 426310, celebrado entre o Incra e a referida Fundação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em face do Sr. Herbert Brandão Lago, exPresidente da Fundação de Desenvolvimento e Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão do Piauí (Fundape), Entidade essa de apoio à Universidade Federal do Piauí, em razão da impugnação parcial de despesas na execução do Convênio CRT/PI/20.300/2001, Siafi 426310, celebrado entre o Incra e a referida Fundação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razoes expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do responsável Sr. Herbert Brandão Lago, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e condenar o espólio do Sr. Herbert Brandão Lago ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU; DATA VALOR (R$) 18/11/2002 86.123,41 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, com fundamento no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao espólio do responsável e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.